Tribunal: TJDFT
Processo: 0730482-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730482-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIO NEVES CAMPOS AGRAVADO: MARIA ELENESIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por VALERIO NEVES CAMPOS contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0710034-68.2021.8.07.0007 (instaurado por MARIA ELENESIA DOS SANTOS, ora agravada, em face do agravante), decisão nos seguintes termos: “Altere-se a natureza do feito, pois se trata de cumprimento de sentença. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Intime-se o devedor para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sem a incidência da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. A intimação será realizada por meio de publicação desta decisão no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. Caso ocorra pagamento, intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença, sendo o seu silêncio interpretado como anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, requerendo o que entender de direito. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, o devedor apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Não sendo efetuado o pagamento voluntário da obrigação ou apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para que junte aos autos planilha atualizada do débito, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. I..”(ID 102065022, autos originários – grifei) Opostos embargos de declaração pelo executado (VALERIO NEVES CAMPOS), rejeitados nos termos da decisão de ID 102214346: “A parte embargante (requerida) afirma que a decisão de ID 102065022 estaria eivada de vícios, uma vez que os lucros cessantes ainda não teriam sido adequadamente liquidados. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão a embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa, nitidamente, modificar a matéria meritória (obter efeitos infringentes), o que não se admite na via buscada. Com efeito, em decisão de ID 95221460, já albergada pela preclusão, chegou-se à conclusão de que os lucros cessantes já haviam sido arbitrados nos autos principais, em monta equivalente a R$ 302.197,18 (trezentos e dois mil cento e noventa e sete reais e dezoito centavos). Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de omissão no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Aguarde-se o transcurso do prazo afeto ao pagamento voluntário do débito. Intime-se.” Em suas razões (ID 27196862), narra o agravante: “No dia 09 de junho de 2021 a Embargada protocolou a presente ação de Liquidação de Sentença por arbitramento nos autos 0710034-68.2021.8.07.0007. Apresentou novamente pesquisas de internet sem qualquer avaliação imobiliária. Alegando que o valor da locação das salas seriam de R$ 2.156,61 de uma sala e R$ 2.153,02 da outra sala durante o período de 27/03/2014 a 10/08/2017 totalizando o suposto valor de R$ 178.301,47 de uma sala e 178.004,64 da outra sala, alegando que a liquidação de sentença contra o Embargante deveria ser no importe total de R$ 302.197,18. Conforme Decisão Interlocutória de ID 94325530 no dia 11/06/2021: ‘Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento apresentado por MARIA ELENESIA DOS SANTOS em desfavor de CLEBERSON OSTERNES RODRIGUES e VALERIO NEVES CAMPOS. Após realizado o cadastramento supra, intimem-se as partes a apresentarem pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor dos lucros cessantes, conforme estabelece o artigo 510 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. I.’ Ocorre que foi incluído erroneamente o nome de Cleberson Osternes Rodrigues e saiu nova Decisão Interlocutória ID 94427105 na data de 13 de junho de 2021. ‘Ciente do noticiado pela parte requerente n ID 94419707. De fato, o único réu do processo é o Sr. VALÉRIO NEVES CAMPOS. A decisão de ID 94325530 encontra-se eivada de mero erro material, eis que menciona equivocadamente a pessoas de CLEBERSON OSTERNES RODRIGUES. Nada mais havendo a prover, prossiga-se nos moldes do ID 94325530, isto é, aguardando-se o prazo referente à apresentação de pareceres e/ou documentos elucidativos. I.’ A parte Agravante/Devedora apresentou Petição ID 95193893 com os valores das salas, anexou laudos de avaliação imobiliários ID 95198250, boletos de aluguel atuais de salas no mesmo prédio no valor de R$ 628,00. Explicamos que as salas são de difícil acesso fotos no ID 95211998, são de frente pro Parque de Águas Claras, o acesso às salas é feito através da portaria, onde qualquer pessoa deve primeiro se identificar, tem que subir um lance de escadas. Não são salas que ficam com acesso direto à rua com grande fluxo de pessoas. OCORRE QUE A PARTE AGRAVADA USANDO DE MÁ-FE anexou petição (ID 95342280) constando uma decisão errada a qual foi corrigida nos autos principais 0701365-31.2018.8.07.0007 levando mais uma vez o feito à erro, alegando que na decisão de ID 88549660 ficou expresso que o valor seria de R$ 302.197,18 transcrita abaixo: ( ). Ela usou essa decisão de ID 88549660 QUE PRONTAMENTE CHAMAMOS O FEITO À ORDEM ID 90558319 E FOI CORRIGIDA NA DECISÃO INTERLOCUTORIA DE ID 90638228 dos autos principais da ação no dia 04 de maio de 2021 em que ficou expresso na decisão que a parte Agravante estava assistida de razão. ( ) EXCELÊNCIA, NOVAMENTE A PATRONA DA CAUSA ANEXOU A DECISÃO DE ID 88549660 QUE FOI CORRIGIDA NA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ID 90638228 dos autos principais da ação no dia 04 de maio de 2021 E UTILIZOU ELA DE NOVO NESTES AUTOS ID 95342259 COM O OBJETIVO DE LEVAR O DOUTO JUÍZO A ERRO. O QUE PRONTAMENTE OCORREU: ( ) O Juízo no dia 23 de junho com a decisão interlocutória de ID 95221460 proferiu uma decisão com base na ID 88549660 (autos principais) o qual foi corrigida e deu a seguinte decisão sem analisar os documentos da parte Agravante e ao menos chamar um perito judicial para elucidar realmente o valor das salas comerciais à época: ( ). Doutos Julgadores, a decisão está eivada de erros que foram embasados em uma decisão que foi reformada. A patrona da parte Agravada agiu de má-fé e anexou petição de cumprimento de sentença sob o ID 102019577 e na decisão de ID 102065022 foi alterada a classe processual para cumprimento de sentença e formulado pedido de pagamento do débito no prazo de 15 dias: ‘Altere-se a natureza do feito, pois se trata de cumprimento de sentença. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Intime-se o devedor para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sem a incidência da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.’ Ora, Doutos Julgadores, como foi alterado a classe processual para cumprimento de sentença sem ter ocorrido a correta liquidação de sentença com base em perícia ou apuração imobiliária desses valores? Se nos próprios autos estavam expressos que era pra ser apurado os valores em autos apartados? Tudo induzido à erro pela patrona da Agravada. A parte Agravada ainda no dia 20/07/2021 através da ID 97939307 informou o trânsito em julgado dos autos principais para mais uma vez levar o juízo a quo à erro. Pois restou claro que o processo principal foi devidamente quitado pela parte Agravante e ao relatar que estava transitado em julgado o juiz deu prosseguimento no cumprimento de sentença destes autos da liquidação sem apurar os valores conforme sentença (ID 93392256) do processo 0701365-31.2018.8.07.0007, conforme abaixo transcrita: ( ) A própria sentença dos autos principais extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento. Agindo de má-fé a Agravada apresentou o trânsito em julgado ao juízo o qual através da R. Decisão Interlocutória (ID 98084201) do dia 21/07/2021 decidiu: ‘DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Diante do documento juntado sob o ID 98063010, converto em definitivo o presente cumprimento provisório de sentença. Promova a Secretaria a retificação dos cadastros processuais. Após, prossiga-se nos moldes do ID 97894061. I.’ Como o processo entrou em Cumprimento de Sentença se sequer foram apurados os valores da Liquidação de Sentença em autos apartados???????????????? Baseados em uma decisão errada ID 88549660 a qual foi reformada nos autos principais e após o chamamento do feito à ordem ID 90558324 ela foi alterada para a Decisão de ID 90638228. No dia 22/07/2021 a classe processual foi alterada de cumprimento provisório de decisão (10980) para cumprimento de sentença. Inconformado o Agravante interpôs agravo de instrumento ao qual foi negado (ID 98959540) e o juízo a quo promoveu o cumprimento de sentença relacionado aos lucros cessantes sem ter ocorrido a correta apuração dos valores dos alugueis das salas comerciais. E a parte Agravada interpôs o cumprimento de sentença no ID 102019578 no valor de R$ 332.749,26 (trezentos e trinta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos). A qual foi prontamente acatada na Decisão Interlocutória de ID 102065022: ( ). A parte Agravante interpôs Embargos de Declaração na ID 102170843, a qual foi negada pelo juízo a quo na Decisão Interlocutória ID 102214346: ( ). ( ) Dessa forma analisemos as r. Decisões Interlocutórias (ID 102214346 e 102065022) as quais induzidas a erro pela patrona da Agravada na decisão errada de ID 88549660 a qual foi reformada nos autos principais e após o chamamento do feito à ordem ID 90558324 foi alterada para a Decisão de ID 90638228. ( ) Comprovado que houvera pelo juízo “a quo” a contradição quanto a análise, apreciação dos documentos acostados pelo Agravante, que fora devidamente cumprido, bem como houvera decisão pautada em erro induzido pela patrona da parte Agravada. Diante disso, pleiteia-se o processamento do presente recurso, sendo o mesmo distribuído a uma das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja, inicialmente, e com urgência, submetidos para análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso e julgar procedente o presente Recurso, para reconhecer que o Agravante cumpriu todas as determinações do processo e reformar as decisões de ID 102214346 E 102065022) as quais induzidas a erro pela patrona da Agravada na decisão anexada de ID 88549660 a qual foi reformada nos autos principais e após o chamamento do feito à ordem ID 90558324 foi alterada para a Decisão de ID 90638228, com o objetivo de haver a correta apuração dos valores das salas no período de 27/03/2014 a 10/08/2017, através de perícia judicial ou laudos imobiliários requeridos pelo juízo a quo. O Agravante em momento algum se nega ao pagamento, mas desde que sejam pautados em valores corretos à época, calculados através de avaliação imobiliária precisa ou perícia judicial. Não em valores que a todo momento a Agravada afirma estar apurado no r. Acórdão, o que é uma inverdade” Ao final, requer: “a) Fazendo a costumeira e merecida justiça, conheça do presente recurso, dando-lhe provimento para suspender e reformar a decisão as decisões interlocutória (ID 102214346 e 102065022), para reconhecer que o juízo a quo foi induzido a erro, e que sejam apurados os verdadeiros valores das salas no período de 27/03/2014 a 10/08/2017, através de perícia judicial ou laudos imobiliários precisos à época, conforme determinação de liquidação dos valores. b) Seja reconhecido a juntada de petição da parte Agravante contida nos ID’s 95193894 e 95211996, laudos imobiliários ID 95198250, fotografias ID 95198249 a fim de elucidar o real valor das salas à época, se caso não for concedido, que seja deferida perícia judicial. c) Que ocorra a correta liquidação de sentença presente no Acórdão ID 45891912 ID de origem 10745588 e o devido processo legal conforme Sentença ID 93392256 presente nos autos principais 0701365-31.2018.8.07.0007 como também nos autos principais respeitada a R. Decisão de ID 90638228 a qual reformou a R. Decisão de ID 88549660 que foi absurdamente usada no processo 0710034-68.2021.8.07.0007 através da ID 95342280 acatada pelo Juízo a quo na Decisão de ID 95221460. d) Seja deferido o efeito suspensivo conforme preceitua o art. 1019 do Código de Processo Civil;” (ID 29232820, pp. 21/22) Preparo regular (ID 29232824). É o relatório. Decido. Como relatado, pretende o agravante concessão do efeito suspensivo ao recurso para o fim de sobrestamento dos efeitos da decisão agravada (ID 102065022), integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração (ID 102214346) pela qual determinada a intimação do executado, ora agravante, para pagamento voluntário do débito exequendo nos termos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Apesar dos argumentos confusos apresentados nas razões recursais, é possível inferir que a alegação do agravante no sentido de que o juízo a quo teria sido induzido a erro pela parte exequente e o cumprimento de sentença não poderia ter iniciado, porquanto o valor dos lucros cessantes não foi apurado em liquidação de sentença. E, no ponto, como bem destacado pela decisão proferida nos embargos de declaração (ID 102214346), a matéria que o agravante pretende discutir no presente agravo (apuração dos lucros cessantes em sede de liquidação de sentença) já se encontra preclusa. Veja-se que o juízo a quo pela decisão de ID 95221460 – autos na origem, chamou o feito à ordem para prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos das decisões já proferidas dos autos principais, nos quais foram fixados os valores dos lucros cessantes, decisões já preclusas, o que dispensa nova liquidação de sentença, tendo em vista que já havia sido liquidado o valor exequendo nos autos principal. Eis a decisão: “Chamo o feito à ordem. Verifico que, no bojo dos autos principais, que tramita nesta vara sob o n. 0701365-31.2018.8.07.0007, a decisão de ID 85698709 - pág. 01 logrou assim delinear:"[...] Sem prejuízo, considerando que a parte executada não logrou se manifestar a respeito da decisão de ID 78117998, conforme certificado no ID 83122327, tenho por bem arbitrar os lucros cessantes fixados no acórdão no importe de R$ 302.197,18 (trezentos e dois mil cento e noventa e sete reais e dezoito centavos), nos moldes das planilhas de débito / documentos elucidativos trazidos pela parte credora em ID 7816946 - págs. 03/09". Já a decisão de ID 90638228, proferida também no feito principal, determinou que a liquidação de sentença/cumprimento de sentença em questão fosse distribuído em autos apartados. Diante de tal contexto, é certo que não se faz necessário promover nova liquidação do valor referente aos lucros cessantes fixados no acórdão, uma vez que este já foram arbitrados nos autos principais - através de decisão que já se encontra albergada pela preclusão temporal - no importe equivalente a R$ 302.197,18 (trezentos e dois mil cento e noventa e sete reais e dezoito centavos), tendo sido facultada às partes, na ocasião, a apresentação de documentos e pareceres elucidativos, pelo que a ré quedou inerte. Assim, aguarde-se a preclusão desta decisão e, somente após, intime-se a parte requerente para que diga se possui interesse em promover o cumprimento de sentença relacionado aos lucros cessantes. Enquanto isso, deverá a parte requerente, desde logo, indicar nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se o feito principal já transitou em julgado. I.”(ID 95221460, autos originários – grifei) Contra referida decisão, interposto agravo de instrumento (0722249-97.2021.8.07.0000), não conhecido por esta Relatora em razão de violação ao princípio da dialeticidade. Em 26/8/2021, a Secretaria da 5a Turma comunicou não ter havido interposição de recurso contra a decisão referida (pela qual não conhecido o agravo de instrumento) e o respectivo trânsito em julgado (ID 101768488); e o juízo a quo determinou a intimação da exequente para requerer o andamento do cumprimento de sentença (ID 101851449). Requerido o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo exequente (ID 102019578), proferida a decisão ora agravada (ID 102065022), integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração (ID 102214346), que determinou a intimação do devedor para pagamento voluntário do débito nos termos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Desse modo, ao contrário do que sustenta o agravante em suas razões, a questão ora remetida à apreciação deste Tribunal – valor dos lucros cessantes e dispensa da liquidação de sentença – foram decididos em decisão anterior, contra a qual foi interposto recurso não conhecido. Matéria preclusa nos exatos termos do artigo art. 505, caput do CPC. Preclusão é perda de faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal - , seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do Código de Processo Civil. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei". 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, pretensão de rediscussão de matéria já atingida pela preclusão que não se mostra possível, óbice previsto na regra do art. 507 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa. Assim, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora